Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO.

1. A formação do negócio jurídico é estruturada em três planos: existência, validade e eficácia. No plano da existência, o negócio jurídico é tido como existente se presentes o agente, objeto, manifestação da vontade e forma. As provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica.

2. A parte que se beneficia do valor objeto do contrato de empréstimo consignado e, 8 anos depois da contratação e 7 anos depois da quitação, alega a inexistência da relação jurídica e pleiteia a restituição em dobro das parcelas descontadas, incorre em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conduta vedada pelo ordenamento jurídico, por violar o princípio da boa-fé objetiva.

3. Negou-se provimento ao recurso.